Tribunal: TJPA
Processo: 0814394-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814394-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OSEAS FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA, BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou decisão monocrática concessiva de tutela antecipada recursal, determinando a suspensão dos descontos em folha de pagamento relativos a contrato de empréstimo consignado, em razão de indícios de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos da tutela de urgência e da responsabilidade civil do banco; (ii) se há necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais federais para fins de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada examinou adequadamente os fundamentos legais e fáticos para a concessão da tutela, com base na plausibilidade do direito e no risco à subsistência do agravante, diante de indícios de fraude.
4. A análise da responsabilidade civil do banco decorreu da verificação da verossimilhança dos fatos narrados e não exige, nesta fase processual, o exame exauriente do nexo causal.
5. A discussão quanto à relação entre o banco e a empresa terceirizada foi apreciada, ressaltando-se que a ausência de vínculo formal não afasta, a priori, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6. O prequestionamento foi suprido de forma expressa no voto, com menção aos dispositivos legais invocados, conforme entendimento jurisprudencial.

7. Os embargos foram utilizados para rediscussão da matéria, o que é vedado nos termos do art. 1.022 do CPC, à míngua de vício na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência pode ser concedida com base em indícios de contratação fraudulenta e risco à subsistência, independentemente da comprovação imediata da falha na prestação do serviço.

2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, à luz do CDC, impõe o dever de diligência na verificação da autenticidade da contratação.

3. A omissão inexistente ou o mero inconformismo com a decisão não justifica a oposição de embargos declaratórios com efeito infringente.

4. O prequestionamento para fins recursais excepcionais admite enfrentamento implícito ou expresso dos dispositivos legais tidos por violados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 300; CC, arts. 299 e 884; CDC, arts. 6º e 14, §3º, II; Lei nº 4.595/64, arts. 17 e 18; Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJ-DF, AI 0725894-33.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0814394-12.2023.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADO: ACORDÃO SOB O ID. 25580983

AGRAVANTE:
OSÉAS FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S/A, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta colenda 1ª Turma de Direito Privado, sob o Id.25580983, que, em sede de Agravo Interno, confirmou decisão monocrática de minha lavra, que concedeu tutela antecipada recursal a Oséas Ferreira de Oliveira Silva, determinando a suspensão dos descontos em folha de pagamento oriundos de contrato de empréstimo consignado.

Na origem, a demanda foi proposta pela parte adversa perante o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, sustentando ter sido vítima de fraude ao celebrar operação financeira supostamente intermediada por uma terceira empresa (Lotus Business Consigned Center Ltda), culminando no comprometimento de parcela substancial de seus vencimentos mensais (R$ 3.728,00), o que ensejou o pedido de tutela de urgência, inicialmente indeferido.

Sobreveio Agravo de Instrumento, sendo deferida monocraticamente a tutela recursal com base nos indícios de irregularidade contratual e comprometimento da verba alimentar do agravado. Contra tal decisão, foi interposto Agravo Interno, que restou desprovido por unanimidade.

Em suas razões recursais (Id.25826045), a instituição financeira, ora embargante, suscita, em síntese, omissão do julgado quanto à análise da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e quanto ao nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação de serviço bancário. Invoca, ademais, a necessidade de prequestionamento do art. 300 do CPC, arts. 299 e 884 do Código Civil, dos arts. 6º e 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, dos arts. 17 e 18 da Lei nº 4.595/1964, e do art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/1951.

Alega, ainda, que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado e que eventual fraude teria sido praticada exclusivamente pela empresa Lotus, sem qualquer relação jurídica ou contratual com o Banco Santander. Reforça que os valores mutuados foram diretamente repassados ao consumidor, que, de forma autônoma, os destinou à mencionada empresa.

Sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar que a responsabilidade civil do banco requer demonstração de nexo causal, o que estaria ausente nos autos, havendo, portanto, negativa de vigência aos dispositivos legais mencionados, bem como a precedentes vinculantes. Pugna pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com a consequente revogação da tutela concedida.

É o relatório, síntese o necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios que comprometam a compreensão da decisão:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução da lide, com base em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração não conhecidos.” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08203288220228140000 20963033, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No caso em exame, o embargante alega omissão do acórdão embargado quanto: (i) à ausência de análise da regularidade do contrato de empréstimo; (ii) à inexistência de vínculo entre o banco e a empresa LOTUS; e (iii) à necessidade de prequestionamento de dispositivos legais específicos.

A decisão embargada enfrentou de forma suficiente as questões relevantes à controvérsia, notadamente no que diz respeito aos fundamentos jurídicos que justificaram a manutenção da tutela de urgência deferida, com base no art. 300 do CPC, diante da plausibilidade do direito alegado pela parte adversa e do risco de dano irreparável à sua subsistência, decorrente de descontos mensais vultosos em sua folha de pagamento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a constatação de indícios robustos de fraude na contratação de empréstimo consubstancia fundamento idôneo à concessão de tutela provisória para suspensão dos descontos, sobretudo quando presente a hipossuficiência da parte contratante e o comprometimento de verba de natureza alimentar. Exemplo disso é o julgado do TJDFT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA FRAUDE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela deduzido pela autora (ora agravada) para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, sob pena de multa.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . 3. Verificada a plausibilidade do direito da autora - ante as provas da ausência de aquiescência na contratação do empréstimo e possível fraude na devolução dos valores, bem como perigo de dano - decorrente dos descontos mensais dos valores indevidamente contratados, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pretendida pela instituição financeira agravante, e a manutenção da suspensão dos descontos realizados na conta corrente da agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07258943320218070000 DF 0725894-33.2021.8.07 .0000, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Quanto à alegada omissão relacionada à regularidade do contrato, cumpre assinalar que o reconhecimento da plausibilidade do direito invocado pela parte adversa baseou-se nos elementos indiciários de contratação fraudulenta e no uso indevido de seus dados pessoais, e não na invalidade formal do contrato em si. Assim, a apreciação da higidez documental do instrumento contratual é matéria própria da instrução da ação principal, não sendo necessária sua resolução para o deslinde da tutela de urgência recursal.

Ademais, a ausência de relação contratual entre o banco e a empresa Lotus, embora alegada nos autos, não foi desconsiderada. O acórdão deixou claro que a medida de suspensão dos descontos visou resguardar o consumidor diante da plausibilidade da ocorrência de fraude, sendo irrelevante, neste momento processual, o exame exauriente da cadeia de responsabilidades.

Vale destacar que para a concessão de tutela provisória não exige certeza, mas sim probabilidade do direito (fumus boni iuris), bastando, para tanto, indícios razoáveis da ocorrência de ilegalidade ou abusividade.

Ressalte-se, ademais, que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, compreende a adoção de medidas eficazes de segurança e diligência na celebração de contratos com consumidores. A eventual ausência de vínculo direto com o agente fraudador não afasta, de plano, a incidência do risco do empreendimento, cabendo ao banco demonstrar, na instrução do feito, a inexistência de falha na prestação do serviço.

Em sede de tutela de urgência, o que se exige é a verificação de indícios mínimos de que a relação contratual pode ter sido estabelecida em ambiente fraudulento ou de risco não mitigado, não sendo exigível o esgotamento da prova.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, anoto que, para os efeitos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão todas as matérias discutidas nos presentes embargos, ainda que rejeitados, viabilizando, assim, o exame da matéria pelas instâncias superiores.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos, uma vez que não se constata omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Assim é meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/08/2025